Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724416-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO CARNEIRO COSTA APELADO: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA, TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO COSTA, NILCIMAR ALVARES MUNIZ D E S P A C H O Vistos, etc. Ante a petição de ID 43076735 defiro a gratuidade de justiça requerida pelo apelante. Chamo o feito à ordem e, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento arts. 5o e 6o, assim como no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos I e II, (CPC,) todos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o(a) APELADO esclareça os seguintes pontos: 1.O autor não aponta em sua inicial quantos meses de atraso estava cobrando, sendo que o apelante comprovou que na data de 13 de junho de 2022 efetuou o pagamento do mesmo valor cobrado na inicial, devendo a parte autora esclarecer porque não informou o pagamento em juízo. Ressaltando que o pagamento foi realizado antes da citação do réu. 2. Na contrarrazões de ID 41414296 o apelado apresenta conversa com o apelante fornecendo, expressamente, o valor de outro débito e a forma de pagamento, deixando a entender que com esse pagamento não existira mais pendência. Falando expressamente “(...) me envie o comprovante de pagamento que pedirei a verificação da Visão, e estando tudo confirmado, solicitarei a baixa do processo judicial”. 3. Aparentemente não existe mais dívida a ser cobrada, mas o autor agora afirma que o despejo seria pela falta de um fiador, não obstante, na sua inicial aponta dois fiadores, que foram de fato citados e condenados na sentença proferida. Em que pese o réu ser revel, não se pode alterar a verdade dos fatos, sob pena de má-fé processual. Desse modo, determino que o apelado esclareça os pontos listado assim como informe de forma objetiva se existe débito em aberto que sustente a rescisão contratual. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator